Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-46.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002905-46.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEDIELSON ALEJANDRO RAIMUNDO BARROS - CPF: 061.792.221-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOÃO VITOR GONÇALVES AGUIAR (APELANTE), RANNYA DE SOUZA ANTONIO - CPF: 713.866.491-55 (APELANTE), JOAO VITOR GONCALVES AGUIAR - CPF: 115.679.211-83 (APELANTE), AIRTON OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 784.977.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS SILVA - CPF: 044.788.471-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SANTANA DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO LOPES DA SILVA - CPF: 064.749.751-48 (VÍTIMA), DOMINGOS SAVIO JUNIOR NASCIMENTO SILVA - CPF: 051.309.541-14 (VÍTIMA), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0581-50 (VÍTIMA), THIAGO AUGUSTO AQUINO TAQUES - CPF: 017.228.631-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
S
MAJORADO
S.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1. PRETENDIDA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE
RELATIVA DO
PRIMEIRO
APELANTE JEDIELSON.
POSSIBILIDADE
.
APELA
N
TE

QUE CONTAVA
COM VINTE
ANOS À ÉPOCA DOS FATOS
. 2.

POSTULADO
PELOS
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO
APELANTES
O AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
DAS PENAS
. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) LIMITADA
A REDUÇÃO DA
S
PENA
S
À VEDAÇÃO DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENAS READEQUADAS.
3. RECURSO
PROVIDO.

1.
Tendo
o primeiro apelante 20
anos de idade
à época dos fatos,
é
imperioso reconhecer e aplicar a atenuante
da menoridade relativa
(
art. 65, I do C
ódigo
P
enal
);
bem como reajustar a pena
que lhe foi
imposta.

2.
Embora pertinente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de redução da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, eis que fundamentad
a
na sentença
condenatória
ess
e
quantum em relação às atenuantes e/ou agravantes incidentes, há que ser respeitado o limite
imposto pela Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça,
circunstância
, essa,

que
impede a redução aquém do mínimo legal previsto para o crime
, almejada pelos primeiro, segundo e terceiro apelantes
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jedielson
Alejandro Raimundo Barros
,
João Vitor Gonçalves Ag
uiar

e R annya de S ouza A ntônio
contra sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1002905-46.2023.8.11.0042
, condenando-o
s
, pela prática do
s
delito
s
de roubo majorado
em concurso formal
(art. 157, §

2º, II
e § 2º-A,
do Código Penal)

à
s
pena
s
de
7 (sete) anos, 2 meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa;
7 (sete) anos, 2 meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa; e

6

(seis) anos
, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e
2
0 (
vinte
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
, respectivamente
.

Jedielson
Alejandro
Raimundo Barros
,
João Victor Gonçalves Aguiar e
Rannia
de Souza Antônio
,
denominados, também, de primeiro, segundo e terceiro apelantes
nas razões recursais que estão no ID 1
86744282
, pleiteia
m o reconhecimento e aplicação da a
tenuante da m
eno
ridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal
em relação
ao primeiro apelante,
que
tinha

20
anos de idade à época dos crimes; e,
a redução da
s
pena
s
intermediária
s

dos três apelantes
ao menor quantitativo previsto par
a
o delito de roubo, qual seja
,
4 (quatro) anos de reclusão
.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões encontradiças no ID 1
86744284
, pugna pelo provimento parcial deste recurso, para
que seja
aplicada
a

Jedielson

Alejandro a
atenuante requerida.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
191809683
, opina pelo
parcial provimento
deste
recurso, para
que
seja
reconhecida
a atenuante da menoridade relativa
de

J
edielson
Alejandro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, vista
no ID
1
86744160
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 13 de fevereiro de 2023, por volta das 20h10min, no interior da farmácia denominada Pague Menos, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
JEDIELSON ALEJANDRO RAIMUNDO BARROS, JOÃO VITOR GONÇALVES AGUIAR e RANNYA DE SOUZA ANTÔNIO
, agindo em conjunto e unidade de desígnios com terceiro não identificado,
mediante grave ameaça exercida com uma de arma de fogo tipo revólver, calibre. 38, municiada com 03 (três) munições do mesmo calibre e uma arma de Co2, Rossi de n. 20g92875 (simulacro), subtraíram, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis
, consistentes em R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro e 01 (um) aparelho celular Iphone (não avaliado), bem como 01 (um) notebook Dell de cor preta e 01 (um) veículo Chevrolet GM, modelo Corsa Hatch
Joy
, cor branca, ano 2007, Placa NJO2300/MT, de propriedade da vítima
Thiago Augusto Aquino Taques
, estes avaliados na quantia total de R$ 20.724,00 (vinte mil, setecentos e vinte quatro reais); 01 (um) aparelho Iphone X de cor preta, de propriedade da vítima
Domingos Sávio Júnior Nascimento Silva
, avaliado na quantia de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais); R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais) em dinheiro (moedas e cédulas), além de diversas mercadorias (produtos para tratamentos capilares, hidratante corporal, refrigerantes, doces, fraldas Pampers tamanho G, preservativos, perfumes e refrigerantes), avaliadas em R$ 500,00 (quinhentos reais), de propriedade da vítima pessoa jurídica
Farmácia Pague Menos

[...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual os apelantes se limitaram a atacar a sanção que lhes foi imposta na sentença condenatória.

Com efeito, eis
os argumentos utilizados pelo juízo de primeiro grau quando da dosimetria da pena estabelecida ao
s
apelante
s
:

[...]
4. Dosimetria:

Do Réu JEDIELSON ALEJANDRO RAIMUNDO BARROS

1ª FASE - Circunstâncias Judiciais:

I)
A
culpabilidade
, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso dos autos, não há nada que diferencie do tipo penal.

II)
Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O acusado não possui maus antecedentes.

III)
A
conduta social,
como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

IV)
A
personalidade
do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

V)
Os
motivos do crime
são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

VI)
As
circunstâncias do crime
foram comuns à espécie, contudo, há excesso a ser considerado nesta fase por aplicação do artigo 68 do Código Penal, já que o concurso de pessoas foi relevante para a execução e eficácia do intento criminoso, sendo assim, desfavorável ao réu, conforme exposto na fundamentação desta sentença. Considero adequado e necessário para a justa reprovação do delito praticado pelo réu, aumentar a pena base porque o crime foi cometido em
concurso de pessoas.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VII)
Com relação às
consequências do crime,
a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VIII)
O
comportamento da vítima
decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Posto isso, notando-se que há circunstância negativa, assim exaspero a pena em 1/6,
FIXANDO
a pena base em
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

2ª FASE - Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem analisadas.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), assim, reduzo em
02 (DOIS) MESES
.

Dessa forma,
FIXO
a pena intermediária em
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

3ª FASE - Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas.

Como já fundamentado, há a incidência de duas causas de aumento, sendo o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo.

Considerando que a causa de aumento do concurso de pessoas já foi usada na primeira fase da dosimetria, reconheço tão somente a causa majorante descrita no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do CP, de maneira que elevo a pena no patamar de 1/3 (um terço), chegando a
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
.

d) Concurso formal

Em sendo aplicável ao caso, a regra prevista no art. 70 do Código Penal, a doutrina entende:

"(...) o quantum de aumento no concurso formal e no crime continuado deve ter como base o número de infrações penais praticadas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos pelo agente (...).

A par disso, muito embora não se torne uma regra absoluta, os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios:

a) Concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2):

- 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto);

- 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto);

- 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto);

- 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço);

- 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 4. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2009. p. 190 e 191)

No mesmo sentido, é entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

A fração de aumento em 1/5 (um quinto) pelo concurso formal mostra-se adequada se foram praticados 3 (três) delitos, consoante entendimento deste e. Tribunal exposto no Enunciado Orientativo n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

(N.U 0001000-65.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023).

Desta forma, aumentada a pena do critério ideal de 1/5 (um quinto), ficando o réu condenado, definitivamente, a
07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO e 15 (QUINZE) dias-multa, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo
vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data
.

e) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA

a pena do réu
JEDIELSON ALEJANDRO RAIMUNDO BARROS,
qualificado nos autos, em

07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente.

e) Regime:

Ante a pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

CONCEDO AO RÉU

JEDIELSON ALEJANDRO RAIMUNDO BARROS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
ante o regime de pena fixado, inexistem elementos presentes no artigo 312 do CPP, implicando na revogação da prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura em favor de
JEDIELSON ALEJANDRO RAIMUNDO BARROS,
devendo ser posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

f) Substituição da Pena:

Descabe qualquer substituição em razão do crime ter sido cometido com violência (art. 44, I, do Código Penal).

Do Réu JOÃO VICTOR GONÇALVES AGUIAR

1ª FASE - Circunstâncias Judiciais:

I)
A
culpabilidade
, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso dos autos, não há nada que diferencie do tipo penal.

II)
Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O acusado não possui maus antecedentes.

III)
A
conduta social,
como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

IV)
A
personalidade
do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

V)
Os
motivos do crime
são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

VI)
As
circunstâncias do crime
foram comuns à espécie, contudo, há excesso a ser considerado nesta fase por aplicação do artigo 68 do Código Penal, já que o concurso de pessoas foi relevante para a execução e eficácia do intento criminoso, sendo assim, desfavorável ao réu, conforme exposto na fundamentação desta sentença. Considero adequado e necessário para a justa reprovação do delito praticado pelo réu, aumentar a pena base porque o crime foi cometido em
concurso de pessoas.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VII)
Com relação às
consequências do crime,
a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VIII)
O
comportamento da vítima
decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Posto isso, notando-se que há circunstância negativa, assim exaspero a pena em 1/6,
FIXANDO
a pena base em
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

2ª FASE - Circunstâncias Legais:

Incide circunstâncias agravante presente no artigo 62, inciso II, do CP (coage ou induz outrem à execução material do crime), em que agravo a pena em 1/6, no entanto, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, inciso I e III, alínea d, do Código Penal), assim, as compenso e reduzo em
02 (DOIS) MESES.

Dessa forma,
FIXO
a pena intermediária em
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

3ª FASE - Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas.

Como já fundamentado, há a incidência de duas causas de aumento, sendo o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo.

Considerando que a causa de aumento do concurso de pessoas já foi usada na primeira fase da dosimetria, reconheço tão somente a causa majorante descrita no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do CP, de maneira que elevo a pena no patamar de 1/3 (um terço), chegando a
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
.

d) Concurso formal

Em sendo aplicável ao caso, a regra prevista no art. 70 do Código Penal, a doutrina entende:

"(...) o quantum de aumento no concurso formal e no crime continuado deve ter como base o número de infrações penais praticadas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos pelo agente (...).

A par disso, muito embora não se torne uma regra absoluta, os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios:

a) Concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2):

- 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto);

- 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto);

- 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto);

- 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço);

- 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 4. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2009. p. 190 e 191)

No mesmo sentido, é entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

A fração de aumento em 1/5 (um quinto) pelo concurso formal mostra-se adequada se foram praticados 3 (três) delitos, consoante entendimento deste e. Tribunal exposto no Enunciado Orientativo n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

(N.U 0001000-65.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023).

Desta forma, aumentada a pena do critério ideal de 1/5 (um quinto), ficando o réu condenado, definitivamente, a
07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO e 15 (QUINZE) dias-multa, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo
vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data
.

e) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA

a pena do réu
JOÃO VICTOR GONÇALVES AGUIAR,
qualificado nos autos, em

07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO e 15 (QUINZE) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente.

e) Regime:

Ante a pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

CONCEDO AO RÉU

JOÃO VICTOR GONÇALVES AGUIAR O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
ante o regime de pena fixado, inexistem elementos presentes no artigo 312 do CPP, implicando na revogação da prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura em favor de
JOÃO VICTOR GONÇALVES AGUIAR,
devendo ser posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

f) Substituição da Pena:

Descabe qualquer substituição em razão do crime ter sido cometido com violência (art. 44, I, do Código Penal).

Da Ré RANNYA DE SOUZA ANTONIO

1ª FASE - Circunstâncias Judiciais:

I)
A
culpabilidade
, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso dos autos, não há nada que diferencie do tipo penal.

II)
Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

A acusada não possui maus antecedentes.

III)
A
conduta social,
como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social da acusada.

IV)
A
personalidade
do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

V)
Os
motivos do crime
são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

VI)
As
circunstâncias do crime
foram comuns à espécie, contudo, há excesso a ser considerado nesta fase por aplicação do artigo 68 do Código Penal, já que o concurso de pessoas foi relevante para a execução e eficácia do intento criminoso, sendo assim, desfavorável a ré, conforme exposto na fundamentação desta sentença. Considero adequado e necessário para a justa reprovação do delito praticado pela ré, aumentar a pena base porque o crime foi cometido em
concurso de pessoas
.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VII)
Com relação às
consequências do crime,
a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

VIII)
O
comportamento da vítima
decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor da acusada, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Posto isso, notando-se que há circunstância negativa, assim exaspero a pena em 1/6,
FIXANDO
a pena base em
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

2ª FASE - Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem analisadas.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e da menoridade penal (art. 65, inciso I e III, alínea d, do Código Penal), assim, reduzo em 1/6 para cada uma delas.

Dessa forma, atenuo a pena em 04 (QUATRO) MESES,
FIXANDO
a pena em
04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

3ª FASE - Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas.

Como já fundamentado, há a incidência de duas causas de aumento, sendo o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo.

Considerando que a causa de aumento do concurso de pessoas já foi usada na primeira fase da dosimetria, reconheço tão somente a causa majorante descrita no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do CP, de maneira que elevo a pena no patamar de 1/3 (um terço), chegando a
05 (CINCO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA
.

d) Concurso formal

Em sendo aplicável ao caso, a regra prevista no art. 70 do Código Penal, a doutrina entende:

"(...) o quantum de aumento no concurso formal e no crime continuado deve ter como base o número de infrações penais praticadas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos pelo agente (...).

A par disso, muito embora não se torne uma regra absoluta, os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios:

a) Concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2):

- 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto);

- 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto);

- 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto);

- 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço);

- 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 4. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2009. p. 190 e 191)

No mesmo sentido, é entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

A fração de aumento em 1/5 (um quinto) pelo concurso formal mostra-se adequada se foram praticados 3 (três) delitos, consoante entendimento deste e. Tribunal exposto no Enunciado Orientativo n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

(N.U 0001000-65.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023).

Desta forma, aumentada a pena do critério ideal de 1/5 (um quinto), ficando o réu condenado, definitivamente, em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo
vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data
.

e) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA

a pena da ré
RANNYA DE SOUZA ANTONIO,
qualificado nos autos, em

06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente.

e) Regime:

Ante a pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

CONCEDO A RÉ

RANNYA DE SOUZA ANTONIO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
ante o regime de pena fixado, inexistem elementos presentes no artigo 312 do CPP, implicando na revogação da prisão preventiva.

[...]
.
Destaques no original

Como se sabe, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal), de acordo com as três fases da dosimetria, na forma do art. 68 do Código Penal.

No que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em relação ao apelante
Jedielson
Alejandro
, a pretensão recursal merece acolhimento, pois, de fato, o

sentenciado era menor de 21 (vinte e um) anos
à
época dos fatos, como se depreende de suas qualificações lançadas no termo de interrogatóri
o
extrajudicia
l
e no boletim de ocorrência, nos quais consta a indicação dos números de seus documentos de identificação, datas de nascimento e cadastros de pessoa física (
IDs
1
86743673
e 186743690
), sendo de rigor a incidência dessa causa modificadora de pena
na segunda fase d
o cálculo dosimétrico
.

No que
diz respeito
a
o quantum de redução
na

segunda
fase da dosimetria da pena, é fato que
a
magistrad
a fundamentou que o faria na fr
ação de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, contudo, ao aplicá-las, no caso concreto, reduziu as penas em apenas dois meses relativamente ao
s
cálculo
s
de
Jedielson
Alejandro e em quatro meses para a apelante
Rannya
, quando deveria ter aplicado uma redução e/ ou aumento de 9 (nove) meses e 10 (dias).

Observa-se que na primeira fase da dosimetria das penas, em relação aos três apelantes fo
ram
valorada
s
negativamente as circunstâncias do crime
em razão do concurso de pessoas, sendo, então, fixadas as penas em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, igualmente.
A
lém disso, foi
reconhecida a
Jedielson
Alejandro a atenuante da confissão espontânea e, neste voto, a menoridade relativa
; ao apelante João Victor as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e, também, a agravante do art. 62, II, do Código Penal
(compensada na sentença com a atenuante da confissão)
; e, por fim,
à apelante
Rannya
, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Nesse contexto, na
pena intermediária,
ao se aplicar a fração
de redução
de 1/6 (um sexto) da pena
, todas as penas estabelecidas para os a
pelantes
ficariam fixadas em quantitativo menor que 4 (quatro) anos, pena mínima cominada ao crime de roubo.

Todavia, não se pode proceder a redução correlata, porque não obstante a matéria pareça controvertida diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação do dispositivo aqui citado foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
, não se podendo, destarte, flexibilizar a disposição contida no referido verbete sumular
.

Logo, necessária a redução das penas intermediárias dos sentenciados por conta da incidência da
s
aludidas atenuantes
, contudo,
o limite dessa redução será, inexoravelmente, o mínimo legal
de

4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, p
ela aplicação, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada aos três apelantes para o
s delito s de r o ubo circunstanciado
, passo a redimensioná-la
s
desta forma:

No caso sob apreciação, a
s
pena
s
-base fo
ram
aplicada
s
em 4 (quatro) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão, considerando como negativa a circunstância judicial do
concurso de pessoas
. Conquanto originalmente tipificada como causa de aumento, havendo duas
dessas
, é legítima a valoração de uma delas na pena basilar
, como sói ser o caso dos autos
.

Na segunda fase,
foram
aplicada
s
a
s
atenuante
s da confissão espontânea e da menoridade relativa
a todos os apelantes
, além da agravante do art. 62, II, ao apelante João Victor (compensada na sentença)
e, dada a
vedação de redução
aquém
do mínimo legal previsto para o crime (Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça),
fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento de 1/3
(um
terço)
prevista
no § 2°
-A
, I, do art. 157 do
Código
Penal
,
resultando a
s
pena
s

em

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
1
2
(d
oze
) dias-multa
. Mantenho
ainda, o concurso formal de crimes

reconhecido na
sentença
,
aumentando,
as penas em 1/5 (um quinto),
estabelecendo, pois,
as penas definitivas
em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, e 15 (quinze) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo
vigente a época dos fatos;
para cada um dos apelantes.

Fica mantido o regime inicial de cumprimento
da pena no
semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal
.

Posto isso,
em dissonância do parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Jedielson
Alejandro Raimundo Barros, João Vitor Gonçalves Aguiar
e
Rannya
de Souza Antônio
,

para o fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa de
Jedielson
Alejandro e, ainda, para reduzir o quantum de incidência das atenuantes
na segunda fase da dosimetria das penas,
readequando a
s

sua
s

pena
s

definitivas
para
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024